Tribunal: TJMT
Processo: 0015761-93.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015761-93.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVOENE RODRIGUES GOULART - CPF: 916.344.071-72 (VÍTIMA), ROSILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 978.339.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIS ROQUE DOS SANTOS - CPF: 621.090.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015761-93.2018.8.11.0055

APELANTE: MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA NA SUA POSSE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a origem ilícita do objeto encontrado na posse do réu, mas não demonstrada a existência de dolo por parte dele, imperativa é a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015761-93.2018.8.11.0055

APELANTE:
MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 15761-93.2018.811.0055 – Código 288313), que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em razão da prática dos crimes de receptação e desobediência (artigos 180,
caput
, e 330, ambos do Código Penal).

Em suas razões postula sua absolvição porque:
1)
as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo,
decorrente do princípio da presunção de inocência;
2)
não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto receptado, o que autoriza, se não sua absolvição, a desclassificação para a modalidade culposa [doc. digital n. 68864964].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 68864967].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 72699950].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 18h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA, vulgo “PESAO”, com consciência e vontade, recebeu e ocultou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA BIZ, cor azul, ano 2001, placa JZJ8069, que havia sido subtraída da vitima Divoene Rodrigues Goulart, no dia 22/08/2013, neste município.

Ressai dos autos que na data dos fatos, a policia militar, ao dirigir-se para atendimento a uma ocorrência de furto, deparou-se com o denunciado e mais três indivíduos que faziam uso de substancia entorpecente, sendo que, ao tentar abordá-los, os mesmos empreenderam fuga do local.

Apesar das inúmeras ordens de parada emanadas pelas autoridades policiais, os indivíduos continuaram com a fuga, todavia, em determinado momento, os milicianos lograram êxito em detê-los.

Nesta senda, em revista pessoal ao denunciado, os militares encontraram um CRLV (Certificado de registro e Licenciamento de Veiculo) pertencente a motocicleta em comento, a qual verificaram que se tratava de produto de crime (furto/roubo).

Desta feita, em conversas mantidas com o implicado, este acabou por informar aos policiais que a moto em baila estaria em uma oficina mecânica nas proximidades do local de sua abordagem, diante do que aqueles foram ate o local informado e encontraram a motocicleta, que segundo o proprietário do estabelecimento, Cicero Miguel Costa, teria sido deixada pelo denunciado para conserto.

Ja em sede policial, o denunciado confirmou que a motocicleta foi repassada a si pela sua genitora [...] Rosilene, para que o mesmo a utilizasse livremente, bem como revelou que tanto ele quanto sua mãe sabiam que a documentação da moto estava pendente de regularização, ou seja, sabiam da origem ilícita do bem.

[...]

No dia 14 de agosto de 2018, por Volta das 18h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA, vulgo “PESAO”, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Conforme jé esposado no fato anterior, o denunciado, mesmo após diversas ordens de parada extremadas pelos policiais militares, fez questão de desobedecê-las e continuar com a sua fuga [...]”
(doc. digital n. 68864001).

Condenado por esses fatos, o acusado interpôs recurso de apelação buscando sua absolvição quanto à prática do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, ao argumento de que a prova compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, notadamente porque não tinha conhecimento inequívoco da origem ilícita do objeto.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta.

O apelo comporta
parcial provimento
.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 68864002), boletins de ocorrência (docs. digitais n. 68864003 e 68864004), auto de apreensão e espelho do Sistema do DETRAN (doc. digital n. 68864004), auto de entrega (doc. digital n. 68864004), além dos depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria delitiva, o policial militar, CLEYTON RIBEIRO GRUPP, responsável pela prisão do apelante, noticiou que:

“[...] ao atender ocorrência policial de natureza furto, diz ter se deparado com quatro pessoas que faziam uso de entorpecentes e ao tentar abordá-los, diz que empreenderam fuga, correndo mata adentro; QUE apesar de inúmeras ordens de parada, diz que os suspeitos continuaram a correr; contudo, foram detidos logo após e, dentre eles, encontrava-se MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA; QUE em procedimento de busca pessoal, diz ter localizado e arrecadado no interior do bolso dele uma CRLV de uma motocicleta C-100, Biz de cor azul e placa identificadora JZJ-8069/Tangará da Serra/MT; QUE ao checar mencionada motocicleta junto aos bancos de dados disponíveis, diz ter constatado que a mencionada possuía gravame de roubo/furto; QUE instado, diz que MAYCON afirmou que a motocicleta em baila estava em uma oficina mecânica alí próxima; QUE diz ter diligenciado até a oficina citada, onde localizou a motocicleta em comento; QUE diz ter entrevistado informalmente o mecânico Cícero Miguel Costa, o qual afirmou para si que MAYCON havia deixado a motocicleta para conserto e voltaria para pegá-la posteriormente [...]”
(doc. digital n. 68864002).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, ALLAN DO PRADO FLORÊNCIO (doc. digital n. 68864002).

O boletim de ocorrência n. 2013.223184 – confeccionado pelo C.I.S.C. de Tangará da Serra/MT – relata o histórico de ocorrência em que o comunicante, JOSIAS ZACARIAS DE LIMA, teve uma motocicleta subtraída,
verbis
:

“Narra o comunicante que deixou a motocicleta Honda Biz 100, de cor azul, ano 2001/2001, placa JZJ 8069, em nome de Divoeni Rodrigues; QUE estava estacionada defronte à Caixa Econômica e ao retornar a mesma havia sido furtada; QUE a referida motocicleta estava travada e foi furtada entre às 11:30 e 12:00”
(doc. digital n. 68864004).

A vítima, DIVOENE RODRIGUES GOULART, quando auscultada em sede policial, narrou que:

“[...] há aproximadamente 5 (cinco) anos, seu ex-marido veio com sua motocicleta na agência da Caixa Econômica Federal e a deixou estacionada na frente a referida agência; QUE ao sair do banco percebeu que a moto já não estava aí onde havia deixado, tendo visto até esta Delegacia e registrado o boletim de ocorrência; QUE não tem mais contato com seu ex-marido [...]; QUE viu pela televisão que haviam recuperado a moto com uma pessoa e reconheceu como sendo a sua moto, tendo vindo até esta Delegacia para fazer o reconhecimento da mesma; QUE lhe entregaram a motocicleta; QUE Não sabe informar quem poderia tê-la furtado, nem tampouco seu ex-marido, pois o mesmo não viu nada”
(doc. digital n. 68864004).

Os familiares do acusado, ROSILENE FERREIRA DA SILVA, ISAIAS ROQUE DOS SANTOS e RAQUEL FERREIRA DE SOUZA, narraram à autoridade policial que:

“[...] há, aproximadamente, 5 meses vendeu uma casa que tinha feito em conjunto com sua irmã pelo valor de dez mil reais, pois sua irmã comprou a parte que lhe era de direito, tendo pego a moto que fora apreendida com seu filho MAYCON pelo valor de mil e quinhentos reais; QUE pegou essa moto sabendo que a documentação da mesma estava atrasada e a levou para o Distrito de São Jorge, onde reside atualmente; QUE seu filho veio para esta cidade e foi preso sob acusação de receptação, pois a moto em questão é furtada; QUE sua irmã, de nome Raquel Ferreira de Souza, juntamente com o marido, a quem somente conhece por ‘nenê’, foi quem lhe passou a moto, não sabendo da procedência da mesma”
(depoimento de ROSILENE, genitora do acusado – doc. digital n. 68864005).

“[...] comprou a moto em questão há, aproximadamente, 1 ano e 3 meses, tendo a comprado de um rapaz que atendia pelo nome de JOEL [...]; QUE viu num site de compra e venda o anúncio de tal moto, tendo entrado em contato com o mesmo; QUE adquiriu a moto pelo valor de mil e duzentos reais, sendo que a adquiriu já sabendo que a documentação estava atrasada; QUE quando pegou a moto, JOEL lhe passou o CRLV, afirmando que o recibo estava na casa de uma ex-mulher e que depois traria para o declarante; QUE antes de pegar a moto, checou através do aplicativo MT Cidadão e a mesma não tinha nenhum tipo de impedimento, o que o levou a fechar a negociação; QUE passou um tempo e JOEL não lhe trouxe o recibo, o que fez com que o declarante fosse atrás do mesmo, porém, o mesmo já não atendia mais o telefone; QUE como não tinha o dinheiro para transferir a moto, deixou para depois, tendo ido somente atrás de JOEL agora que a moto fora apreendida com seu sobrinho, porém, não o encontrou; [...] QUE realizou a negociação com sua cunhada ROSILENE, tendo dado a moto pelo valor aproximado de mil e quinhentos reais como parte do pagamento de uma casa; QUE jamais imaginou que a moto era produto de furto, pois andou com a mesma por esta cidade e nunca foi detido [...]”
(declarações de ISAIAS, tio do apelante – doc. digital n. 68864005).

“[...] seu esposo comprou essa moto e por descuido não transferiu e por falta de dinheiro foram deixando; QUE seu esposo já procurou pela pessoa de quem comprou a moto, mas não o encontrou e está se sentindo culpado por MAYCON estar preso [...]”
(depoimento de RAQUEL, tia do acusado – doc. digital n. 68864006)

Por sua vez, o apelante afirmou que estava junto com outros três colegas, fumando um “cigarro de mescla”, quando foi abordado e, posteriormente, detido por policiais militares. Asseverou que os membros da guarnição encontraram a CRLV da motocicleta no seu bolso e, após checarem as informações do veículo, constataram se tratar de produto de crime. Asseverou que o automóvel foi adquirido por sua genitora pelo valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que foi ela quem lhe deu o veículo. Por fim, narrou desconhecer a ilicitude do objeto, relatando que sua mãe sempre lhe dizia para ‘
andar ligeiro
’, pois o automóvel estava com ‘
impostos atrasados
’ desde o ano de 2014 (doc. digital n. 68864003).

Em juízo foram ouvidas a vítima, DIVOENE, a testemunha, ALLAN, a informante RAQUEL e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, ALLAN, ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, afirmando que realizou a detenção do acusado e, após realizar busca pessoal nele, encontrou o documento da motocicleta no bolso da sua calça. Narrou que os membros da guarnição procederam a checagem do documento veicular, via
CIOSP-Web
, e constataram se tratar de produto de crime. Disse que o próprio apelante conduziu os policiais até uma oficina mecânica onde ele havia deixado a motocicleta para receber manutenção, momento em que comparou a placa identificadora com o chassi do veículo, confirmando se tratar de objeto com restrição no sistema do DETRAN. Por fim, esclareceu que através de simples consulta pública da placa identificadora do veículo constatou que a motocicleta era produto de roubo/furto (arquivo digital – nome da mídia: Cod. 288313 ? Oiti. Test. Allan.wmv).

A vítima, DIVOENE, limitou-se a narrar sobre o furto de sua motocicleta, ocorrido há mais de 5 (cinco) anos da data dos fatos analisados nestes autos. Asseverou que o veículo foi subtraído na cidade de Tangará da Serra/MT, em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Ao final, disse que apenas visualizou uma reportagem de televisão noticiando sobre o crime e reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade (arquivo digital – nome da mídia: Cod. 288313 ? Oiti. Vit. Divoene .wmv)

A tia do acusado, RAQUEL, informou que seu esposo, ISAIAS, adquiriu a motocicleta no ano de 2017, de um indivíduo desconhecido e que ele afirmou ter checado a regularidade dela no Sistema do DETRAN. Declarou que a motocicleta sempre ficou guardada no interior de sua residência, pois tinha ciência da pendência de regularização documental dela. Asseverou que, em fevereiro de 2018, entregou a motocicleta para sua irmã, ROSILENE, para saldar uma dívida que possuíam uma com a outra. Disse que, a partir daí, a motocicleta somente era utilizada por sua irmã para se deslocar a um sítio de propriedade dela. Por fim, reafirmou que sabia que o documento do veículo estava vencido, porém, em nenhum momento suspeitou que ele era produto de crime (arquivo digital – nome da mídia: Cod. 288313 ? Oiti. Test. Raquel .wmv).

Em seu interrogatório judicial, o acusado asseverou que estava na posse da motocicleta há, aproximadamente, 2 (dois) meses, e que a recebeu de sua genitora, ROSILENE, para se deslocar e trabalhar. Afirmou que não tinha ciência da ilicitude do objeto e acredita que sua genitora também desconhecia esse fato, uma vez que ela apenas lhe alertou que “
a documentação estava atrasada e que não deveria andar em local com polícia”
(
sic.
). Por fim, disse que sua genitora adquiriu o veículo com seu tio, ISAIAS, mas que nenhum deles checou se havia qualquer restrição no Sistema do DETRAN (arquivo digital – nome da mídia: Cod. 288313 ? Inter. Do Reu Maycon.wmv).

Pelo conjunto probatório produzido, dúvidas não há de que o réu foi flagrado na posse de veículo que era objeto de furto, todavia, não me convenço da existência de prova suficiente quanto ao
dolo
por parte dele.

O art. 20 do Código Penal estabelece que “
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite punição por crime culposo, se previsto em lei”
.

Ao comentar o dispositivo, Cezar Roberto Bittencort doutrina que:

“
Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal [...]
(Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 199 – e-book).

Em complemento, Cleber Masson esclarece:

“O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. De fato, como o dolo deve abranger todas as elementares do tipo penal, resta afastado pelo erro de tipo, pois o sujeito não possui a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada em lei como crime ou contravenção penal. Por essa razão, Zaffaroni denomina o erro de tipo de “cara negativa do dolo
” (Código Penal Comentado, 2a ed., Ed. Método, pág. 190 – e-book).

Nesse passo, importante salientar que a diferença entre a receptação dolosa do
caput
do art. 180 do CP e a culposa, tipificada no §3o do mesmo dispositivo legal, é que
na primeira delas
o agente
sabe
que a coisa é objeto de crime, enquanto que
na segunda

presume-se
obtida por meio criminoso.

Portanto, para a caracterização da receptação dolosa, faz-se necessário “
o dolo genérico e direto, vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; como também exige o dolo específico, consistente na intenção do agente de obter proveito próprio ou em benefício alheio da coisa ilícita
” (MOREIRA FILHO, Guaracy, Código Penal Comentado, Ed. Rideel, 2010, pág. 275).

Já no que tange à receptação culposa, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“
Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautelar ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado – o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol. 2, 4
a
Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 503).

É o caso dos autos.

A prova colhida na instrução não permite afirmar que MAYCON tinha ciência inequívoca da origem espúria do objeto, uma vez que o único fator que o levou a suspeitar da natureza dele foi que os documentos veiculares estavam há muito tempo vencidos.

Depois, a circunstância de o acusado não ter tido o cuidado de verificar a procedência do veículo, tampouco consultar o banco de dados do DETRAN para checar a procedência e/ou regularidade dele, não torna a receptação dolosa.

O dolo não se presume pelo fato de o objeto do furto ter sido localizado na posse do réu. É sempre até a acusação a prova de que o réu tinha conhecimento da origem criminosa dos bens, o que não restou evidenciado nos autos.

Damásio de Jesus, ao discorrer sobre a origem da culpa, pontua que “
o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa
” (Código Penal Anotado, 21a edição, página 815).

Cito, ainda, precedente desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO ROBUSTO A DESVELAR QUE O RÉU ADQUIRIU COISA DE ORIGEM ILÍCITA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR QUE O ACUSADO SABIA DA ILICITUDE DO BEM, MAS SIM QUE PUDESSE PRESUMIR SUA ORIGEM ILÍCITA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe excogitar de absolvição, mas sim de desclassificação para a conduta descrita no art. 180, § 3o, do CP,
quando o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrar que o acusado, pela condição de quem ofereceu o bem, devesse presumir tratar-se de coisa de origem ilícita
”
(N.U 0000345-55.2015.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Diante do exposto, considerando a devolutividade ampla do recurso de apelação manejado, rejeito a tese absolvitória, mas provejo o apelo para desclassificar a receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP) e passo a readequar a pena.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) mês de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência – haja vista o Executivo de Pena de Código 243339, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT –, elevo a pena intermediária para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, que, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento da reprimenda, torno-a definitiva.

DO CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Não houve insurgência recursal quanto à condenação pela prática do crime previsto no artigo 330, do Código Penal.

Dito isso, verifica-se que a pena
in concreto
para o referido delito ficou estabelecida em
15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Com a desclassificação do delito do artigo 180, do Código Penal para a modalidade culposa, procedo a somatória das penas, haja vista a natureza delas [ambas apenadas com
detenção
], encontrando a reprimenda final de
1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Mantenho o valor dia dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data do fato.

Diante do exposto, conheço do recurso
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar o crime de receptação para a sua modalidade culposa [art. 180, §3o, CP], ficando o réu,
MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA
, condenado à pena definitiva de
1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, estes no patamar mínimo unitário, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021